Tribunal: TJMT
Processo: 1017801-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017801-31.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : EVERALDO CASTEDO
Agravada : MARIA EDUARDA SANTOS CASTEDO, representada por sua mãe SARA SANTOS CASTEDO
Número do Protocolo : 1017801-31.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVERALDO CASTEDO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Alimentos”, em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1023296-64.2019.8.11.0041), ajuizada contra o agravante Everaldo por MARIA EDUARDA SANTOS CASTEDO, representada por sua mãe SARA SANTOS CASTEDO, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por entender ser “inviável a alteração unilateral (do valor e do modo de pagamento dos alimentos) do estabelecido na sentença/decisão judicial”, e, ainda, que, se o devedor/agravante Everaldo prestou alimentos “na forma ‘in natura’”, mediante pagamento de mensalidades escolares e pagamento de R$ 400,00 mensais diretamente à exequente Maria Eduarda, e não à sua mãe/representante Sara, o fez por mera liberalidade, sendo impossível o abatimento destes valores pagados no montante exequendo (cf. Id. no 54751991 - Pág. 2/8).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Sem delongas, anoto que o agravante Everaldo Castedo já interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento no 1017402-02.2020.8.11.0000 contra a mesmíssima decisão agravada e sob os mesmíssimos fundamentos.
Apesar de terem ligeiras diferenças na narrativa fática – um parágrafo a mais ou a menos –, as razões recursais, são, inclusive, idênticas, até às vírgulas e demais pontuações, como se pode ver do Id. no 55078976 - pág. 1/13 dos presentes autos e do Id. no 54751980 - pág. 1/13 daquele outro processo recursal eletrônico.
Assim, à impossibilidade de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e também à preclusão consumativa, não pode ser conhecido o recurso.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. (....) 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (STJ – 6a Turma – AgRg no REsp 1861995/GO – Rel. Ministro NEFI CORDEIRO – j. 30/06/2020, DJe 07/08/2020).
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, caracteriza-se a preclusão consumativa quando interposto mais de um recurso contra a mesma decisão. Precedente” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1654974/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/06/2020, DJe 03/08/2020)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA RÉ. (...) 5. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo interno (fls. 1212/1220, e-STJ) apresentado não merece ser conhecido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1674243/PR – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que, "interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp n. 637.969/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1o/9/2015, DJe de 8/9/2015). 2. Agravo interno não conhecido” (STJ – 2a Seção – AgInt na Rcl 37.009/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 16/06/2020, DJe 24/06/2020).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS 1.003, § 5o, E 1.070, C/C 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. (...) 3. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1523161/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 15/06/2020, DJe 19/06/2020).
Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível sua interposição.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator